Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LG Comércio de Moda Ltda. – EPP e Maria Lecilda Bastos Mamedio ME contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 114834615 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por The Polo/Lauren Company L.P. em desfavor das agravantes (autos n. 0703972-93.2022.8.07.0001), recebeu a competência declinada pela 1a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida em seus exatos termos. A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ratificada pelo magistrado a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor nos seguintes termos (Id 114822713 do processo de referência): Como se sabe, o art. 300 estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, a probabilidade do direito está presente, pois a autora trouxe com a inicial a prova não apenas de que é titular da marca da figura do jogador de polo sobre o cavalo como também que as rés estão comercializando produtos com essa marca. Igualmente, está comprovado o perigo de dano, uma vez que, caso a tutela não seja concedida, as rés continuarão a comercializar roupas com a marca que é exclusiva da autora. Por tais fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar que as rés cessem, imediatamente, as práticas de infração de marca e concorrência desleal praticadas em detrimento da Autora, se abstendo de usar, licenciar e divulgar, em qualquer mídia, as marcas indicadas na petição inicial, bem como de fabricar, comercializar e distribuir produtos com as referidas marcas, ou qualquer outra marca que possua jogadores de polo acompanhados de cavalos, bem como que tomem todas as medidas perante seus revendedores e franqueados para que estes cessem, imediatamente, o uso, divulgação, comercialização e distribuição de produtos com as referidas marcas ou qualquer outra marca que possua jogadores de polo acompanhados de cavalos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), determinando, finalmente, que as rés cessem, imediatamente, a cópia do design das roupas e artigos correlatos da autora. Citem-se e intimem-se. Da referida decisão as rés/agravantes opuseram embargos de declaração (Id 116118247 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 117410399 do processo de referência). Em razões recursais (Id 33989070), sustentam que a marca de sua titularidade não se assemelha com a da agravada. Asseveram haver diferenças em seu formato e layout. Aduzem que as empresas atuam em contextos diferentes, com público alvo, layout das lojas, preços, coleções e marketing distintos, de modo que não há que se falar em concorrência desleal, apropriação de marca registrada nem confusão entre as marcas por parte dos consumidores. Contam que, como a empresa agravada, está sediada no Distrito Federal, comercializa produtos de moda masculina, na maioria, camisas. Dizem que desenvolvem suas próprias coleções inspiradas em temas específicos alinhadas com as tendências da moda mundial e têm sete lojas físicas e vendas online. Bradam que em hipótese alguma copiaram a marca da agravada, tanto que está registrada no INPI a marca “Polo Collection” (Id 114823305 dos autos principais) e estampada em todas as faixadas de suas lojas, em seu site e etiquetas de todos os seus produtos. Afirmam terem ciência os clientes de que adquirem produtos da “Polo Collection”, fabricados por uma pequena empresa do Distrito Federal, não outro. Frisam que a logomarca da agravada registrada no INPI faz referência à imagem de um jogador de polo em posição de ataque: trata-se de uma vetorização de um jogador em cima do cavalo com o taco para cima. Asseveram ter sido registrada outra imagem, a de três jogadores correndo com seus tacos para cima em cima de seus cavalos. Sustentam que a marca registrada pela agravada é de amplo conhecimento popular e possui elementos específicos e etiqueta característica, que não podem ser reproduzidos nem copiados e tampouco se confunde com a marca das agravantes. Alegam que simples análise dos vetores e dos produtos das empresas afasta a afirmação de que estaria copiando a marca da agravada, uma vez que totalmente diferentes a marca e estampas. Ressaltam apenas utilizar os elementos do esporte polo equestre nas estampas de suas coleções. Bradam que sua logomarca em nada se parece com a da agravada. Afirmam a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dizem não ter direito a agravada sobre toda e qualquer imagem e iconografia relativa a qualquer jogador e cavalo em jogo de polo equestre. Aduzem possuir registro e marca próprias, com lojas em cinco shoppings do Distrito Federal. Noticiam comercializar produtos inspirados no esporte polo equestre, que é de domínio público e uso comum. Negam haver apropriação ou cópia da marca da agravada. Ensinar ser o polo equestre esporte popular e mundialmente conhecido, em que os times são constituídos de pessoas montadas em cavalos com tacos nas mãos. Proclama que tais elementos fazem referência ao esporte, não à logomarca da agravada. Ressaltam a ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Asseveram não indicada em que consistiria a ameaça à manutenção da comercialização dos produtos das agravantes no curso do processo. Dizem inexistir prova de que os consumidores confundem os produtos que fabricam com os da agravada. Defendem não demonstrado haver prejuízo financeiro ou concorrencial. Bradam que a manutenção do provimento judicial atacado resultará em risco real, para si, pois compromete o funcionamento do negócio a que se dedicam. Explicam que a multa aplicada, de mil reais por dia, sem qualquer limite, pode levá-las à falência, provocar a demissão de empregados, impedir a geração de empregos e obstar o crescimento econômico e social do Distrito Federal. Destacam os efeitos deletérios advindos da pandemia do coronavírus. Dizem que a coleção de 2021, inspirada no jogo de polo equestre, em nada se parece com os produtos da agravada. Apontam as seguintes diferenças: estampas coloridas, diversos jogadores, bandeira do Brasil, etiqueta e logomarca próprias. Afirmam não haver risco ao resultado útil do processo que justifique a manutenção da decisão. Indica ser a agravada empresa estrangeira multibilionária. Menciona haver perigo de dano reverso caso a decisão seja mantida e precisem, sob pena de multa diária não limitada, suspender liminarmente a comercialização dos produtos de maneira genérica e indiscriminada. Insiste na tese de que não há violação a direito de propriedade da empresa agravada, nem está evidenciada a extensão financeira do prejuízo supostamente a ela imposto. Defendem a necessidade de instrução do feito para verificação de efetiva ocorrência de uso indevido de marca e imputação de responsabilidade a si. Ressaltam não configurada a probabilidade do direito ou perigo de dano. Sustentam necessária a reforma da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência de maneira ampla e indeterminada ao ordenar que as rés/agravantes se abstenham de comercializar qualquer produto que contenha jogadores de polo em seus cavalos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Diz afrontado seu direito de marca, de propriedade intelectual e de livre concorrência, porque assegurado monopólio de todos os elementos de um determinado esporte a uma empresa privada específica. Discorrem sobre o direito marcário. Afirmam haver abuso dos detentores do direito da marca pela tentativa de exercer poderes exclusivos. Colacionam julgados. Apontam contradição na decisão agravada, pois a autora/agravada não provou que estariam comercializando ilegalmente sua marca. Requerem a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requerem: a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, do denominado efeito suspensivo considerando a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, para que suspenda os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso; b. que deem provimento ao presente agravo reformando a decisão agravada para revogar a liminar concedida a agravada, uma vez que não estão presentes os pressupostos legais para o seu deferimento, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. c. Na raríssima hipótese de manutenção da decisão liminar, que seja a decisão agravada seja parcialmente reformada para delimitar especificamente quais as imagens e/ou ícones e quais os produtos dentre os produzidos pelas Agravadas estariam violando o direito de propriedade da Agravada para que seja suspensa a comercialização desses produtos em específico, e não de todos os produtos da coleção das Agravadas que contenham jogadores de polo em seus cavalos, por se tratar de excesso dos limites de propriedade a abuso de direito. d. Ainda na raríssima hipótese de manutenção da decisão liminar proferida, que seja parcialmente reformada para que seja reduzida a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) estipulada, bem como que se imponha limite máximo da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da autora; Preparo recolhido (Ids 33989074 e 33989076). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, uma das pretensões deduzidas pelas agravantes, em razões recursais, veio, por completo, desacompanhada de indispensável motivação. Verdade é que não estão associados ao requerimento posto no item d, “Ainda na raríssima hipótese de manutenção da decisão liminar proferida, que seja parcialmente reformada para que seja reduzida a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) estipulada, bem como que se imponha limite máximo da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da autora” (Id 33989070, p. 21) quaisquer fundamentos. Não estão expostas na peça recursal as razões de fato e de direito pelas quais esperam as agravantes a modificação/invalidação do provimento judicial atacado quanto àquele específico ponto, o que prejudica o conhecimento do interesse de modificação expresso no item d acima transcrito. Inobservada, portanto, a regra do art. 1.016, III, do CPC (“O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido). Não atendida também pela recorrente as exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC (“O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”). Não está satisfeito, portanto, o requisito da regularidade formal, porque desatendido para o presente agravo de instrumento, que é recurso de fundamentação vinculada, o indispensável princípio da dialeticidade, segundo o qual a definição do direito deve ser feita pela correlação das alegações concretas de impugnação com a motivação posta no provimento judicial combatido, não sendo admissíveis argumentos abstratos, aqueles que não consubstanciam específica insurgência contra as razões de decidir adotadas na decisão que desatende ao interesse da parte que pretende sua reforma/invalidação. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. Incorreram, assim, as agravantes em iniludível violação ao ônus da dialeticidade, ao deixarem de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível, por irregularidade formal, no capítulo identificado como item “d” do pedido inicial (Ainda na raríssima hipótese de manutenção da decisão liminar proferida, que seja parcialmente reformada para que seja reduzida a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) estipulada, bem como que se imponha limite máximo da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da autora;). 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelas agravantes para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Senão vejamos. A decisão agravada (Id 114834615 do processo de referência) somente ratificou decisão da 1a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Id 114822713 do processo de referência), que deferiu a tutela de urgência para “determinar que as rés cessem, imediatamente, as práticas de infração de marca e concorrência desleal praticadas em detrimento da Autora, se abstendo de usar, licenciar e divulgar, em qualquer mídia, as marcas indicadas na petição inicial, bem como de fabricar, comercializar e distribuir produtos com as referidas marcas, ou qualquer outra marca que possua jogadores de polo acompanhados de cavalos, bem como que tomem todas as medidas perante seus revendedores e franqueados para que estes cessem, imediatamente, o uso, divulgação, comercialização e distribuição de produtos com as referidas marcas ou qualquer outra marca que possua jogadores de polo acompanhados de cavalos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), determinando, finalmente, que as rés cessem, imediatamente, a cópia do design das roupas e artigos correlatos da autora”. As rés/agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, na medida em que não evidenciados os necessários requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. A respeito da probabilidade do direito, sustentam que a autora/agravada não detém o monopólio de uso de toda e qualquer imagem de homem montado a cavalo jogando polo equestre, pois se trata de esporte amplamente conhecido. Alegam não terem copiado marca da autora. Noticiam fabricar e comercializar peças de vestuário com elementos relativos ao polo equestre, esporte estampados em suas peças, sempre com a etiqueta de sua própria marca. Dizem não configurado o perigo de dano para a empresa autora/agravada, que é pessoa jurídica de grande porte. Afirma possível que a tutela postulada aguarde a instrução do feito. Mencionam grave possibilidade de dano reverso. Defendem a necessidade de sobrestamento dos efeitos da decisão que as impede, de forma genérica, de produzir ou comercializar produtos com a temática de polo equestre. Pois bem. Em exame liminar, tenho que razão assiste às agravantes. Não é possível reconhecer, sem anterior e necessária instrução probatória, a efetiva ocorrência da situação fática que fundamenta a pretensão inicial deduzida pela empresa autora/agravada. Não há evidências seguras de que as agravantes se apropriaram ou utilizaram indevidamente da marca ou tentaram se passar, na comercialização de seus produtos, pela marca Polo Ralph Lauren. É certo que as recorrentes possuem marca registrada no INPI: um leão em preto dentro de um brasão em formato de escudo amarelo, com quatro tacos de polo pelas extremidades e encimados por uma coroa, tudo isso num fundo preto, com “Polo Collection” escrito em branco em baixo (Id 114823305 do processo de referência). Na etiqueta da “Polo Collection” que adorna as camisas por dentro e, em algumas peças expostas na própria petição inicial, o símbolo da “Polo Collection” está claramente exposto na frente da camisa ao lado do símbolo que a autora entende protegido como sendo sua marca – por exemplo, na camisa de gola polo azul marinho, acima e à direita da p. 15 da petição inicial de Id 114812176 do processo de referência. A exposição inequívoca da marca da Polo Collection – um brasão de leão que em nada se assemelha ao símbolo da Polo Ralph Lauren – afasta a probabilidade do direito do autor, pois necessário exame mais apurado e detido para identificar i) se os símbolos expostos nas peças confeccionadas pelas agravantes violam o registro de marca da autora no INPI (Registros no. 790.319.462; no. 913.878.820; no. 790.319.446; e no. 814.616.275); ii) se podem confundir o consumidor na escolha de um e outro produto; e para iii) especificar as peças em que haja similaridade a ensejar violação ao direito de marca da autora. A princípio, a diversidade do nome comercial – “Polo Collection” e “Polo Ralph Lauren” –; a diferença existente entre as fachada das lojas de cada uma das empresas litigantes – o estabelecimento das agravantes com indicação de sua a marca, um brasão com leão, e o da agravada com o símbolo da marca que a caracteriza, o cavaleiro e do cavalo –; a falta de identidade entre as etiquetas, cada uma delas representativa com simbologia própria são elementos distintivos que afastam a possibilidade de reconhecimento, de plano, da ocorrência de situação passível de levar a erro o consumidor, fazendo-o acreditar que adquiriria um produto Polo Collection das agravantes pensando ter adquirido o produto Polo Ralph Lauren da agravada. Ademais, importa consignar, esta última atua em mercado de segmentação específica, de requinte e alto luxo, como alega na exordial, o que não se dá relativamente à atividade comercial exercida pela agravantes. Demanda, portanto, maior instrução probatória a aferição de efetiva afronta a direito marcário da autora. Com o mesmo entendimento, cito as seguintes ementas deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO. MARCA. INPI. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. Na hipótese vertente, necessária instrução probatória, com o devido contraditório, a fim de averiguar os termos, bem como o suposto descumprimento do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. 3. O Agravo de Instrumento é recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 4. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383990, 07272125120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO DA MARCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1 A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. 2. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, através dos quais poder-se-á trazer a lume eventuais práticas ilícitas perpetradas pela parte agravada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1291917, 07155079020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, considerando a amplitude e generalidade da determinação contida na decisão agravada, a qual pode, de fato, ensejar dano reverso, e a necessidade de produção de outras provas, além das já reunidas aos autos, para formação de convencimento quanto à efetiva prática de conduta ilícita pelas empresas agravantes, reconheço a probabilidade do direito por ela invocado de obter provimento liminar recursal para sobrestar os efeitos da decisão vergastada. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ao recurso seja concedido. Finalizo anotando existir o periculum in mora inverso no fato de as rés/agravantes estarem impedidas pelo provimento judicial atacado de exercer suas atividades empresariais na comercialização de coleção de camisas com a temática do jogo de polo equestre, embora ostentem ditas peças de vestuário estampas que, de plano, não levam a imediata associação com a marca da empresa recorrida, que, de sua vez, não suportará prejuízo dada sua especial e diferenciada posição no mercado de consumo; além do que poderá, se o caso, postular reparação das agravantes por perdas e danos, desde que comprove tê-las efetivamente suportado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora